Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750400-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS D E S P A C H O Defiro a realização de sustentação oral para ambas as partes. Inclua-se em sessão de julgamento presencial. Desembargador Eustáquio de Castro Relator